Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO COM CHIP. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CORRENTISTA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das compras impugnadas no cartão de crédito do autor e para condená-los, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais. O recorrente MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA solicita, inicialmente, a retificação do polo passivo. Suscita, também, preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma ausência de responsabilidade pelos danos causados ao autor. O recorrente BANCO INTER S/A, por sua vez, sustenta que a compra impugnada foi realizada por meio de cartão com chip. Argumenta que, para a conclusão da operação, é necessária a utilização de senha pessoal e intransferível.
2. Recurso da MASTERCARD próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 48071426 a ID 48071430). Recurso do BANCO INTER próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 48071431 a ID 48071433). Contrarrazões apresentadas (ID 48071437).
3. Inicialmente, o segundo recorrente reiterou o pedido, não apreciado em sentença, de retificação do polo passivo. Alega que a MASTERCARD atua no país sob a razão social MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. Assim, diante do contrato social juntado (ID 48071136), necessária a retificação do polo passivo, mormente considerando que todos os atos processuais, inclusive a contestação, foram realizados por essa pessoa jurídica. Assim, retifique-se a autuação para correção do segundo recorrente, devendo constar a empresa MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ 05.577.343/0001-37.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrente atribui ao recorrido a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Nesse contexto, diante da verossimilhança da alegação do consumidor, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, possível a inversão do ônus da prova.
6. O autor sustenta que no dia 17/09/2022 teve conhecimento, pelo aplicativo de celular, de compras realizadas em seu cartão de crédito no estabelecimento L.S Barbearia, cuja operação desconhece. Em contato com a instituição financeira, teve conhecimento de outras duas compras, no mesmo estabelecimento. Informa que impugnou as operações e bloqueou seu cartão, além de realizar comunicação de ocorrência policial, conforme orientado pelo banco. Todavia, teve o seu pedido de restituição dos valores negado. A instituição financeira, por sua vez, defende culpa exclusiva da vítima, uma vez que a realização de compras necessita do uso do cartão e de senha individual e intransferível. Já a bandeira do cartão de crédito afirma ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor.
7. O §3o do art. 14 do CDC prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso, a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar a efetiva utilização do cartão e a realização da compra pela parte recorrida, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), pois dispõe de meios adequados para demonstrar se foi o próprio cliente, ou não, que efetuou tal operação. Correta, portanto, a sentença que determinou a restituição dos valores indevidamente debitados da conta do autor.
9. Ademais, demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno. Ademais, as compras foram realizadas com cartão de crédito com a bandeira MASTERCARD. Assim, ante a participação dos recorrentes na cadeia de fornecimento dos serviços, resta adequada a condenação solidária.
10. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
11. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
12. Levando em consideração as diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor é suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
13. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.